Tribunal: TJSP
Processo: 2267611-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão de posse. Decisão que suspendeu o processo em razão da existência de prejudicialidade externa, bem como indeferiu o pedido de antecipação da tutela para imissão na posse. Inconformismo. Descabimento. Suspensão do processo em razão de ajuizamento de ação de usucapião, nos termos do art. 313, § 4o, do CPC. Prevenção de decisões jurisdicionais conflitantes.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão de posse. Decisão que suspendeu o processo em razão da existência de prejudicialidade externa, bem como indeferiu o pedido de antecipação da tutela para imissão na posse. Inconformismo. Descabimento. Suspensão do processo em razão de ajuizamento de ação de usucapião, nos termos do art. 313, § 4o, do CPC. Prevenção de decisões jurisdicionais conflitantes. Transcurso do prazo máximo de 1 ano da suspensão. Necessidade de prosseguimento do feito. Pedido de tutela antecipada. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.